Tribunal: TJMT
Processo: 0019852-16.2014.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019852-16.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FABRICA DE MOVEIS FLORENSE LTDA - CNPJ: 89.962.294/0001-46 (APELADO), JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA - CPF: 281.817.782-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – PROTOCOLO ICMS No 21/2011 DO CONFAZ – DECRETO ESTADUAL No 312/2011 – ART. 398-Z-5 DO REGULAMENTO DO ICMS/1989 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PROTOCOLO – ADI No 4.628/DF – MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DE 19/02/2014 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 4.628/DF, julgada em 17/09/2014, eventuais perdas tributárias do Estado destino, originadas de transações comerciais eletrônicas, ou seja, não presenciais (aquisição de mercadorias via Internet, Telemarketing e Showroom), corrigidas por meio do Protocolo no 21/2011, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ sem a adesão maciça dos Estados Federativos, não justificam a violação ao ordenamento jurídico vigente, cuja alteração só pode ocorrer com a reforma fiscal.

2. É tida como ilegal e abusiva a apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual quando inexistente o dever de recolher o diferencial de alíquota de ICMS exigida pelo Ente Público Fiscalizador, por se tratar de venda a consumidor final, não contribuinte do imposto em questão, bem como quando ausente qualquer infração tributária, principal ou acessória, suscetível de justificar a medida.

3. Recurso desprovido, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da r. sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, MM.
Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho,
que nos autos do
Mandado de Segurança de no 19852-16.2014.8.11.0041 (cód. 885002),
impetrado por
FABRICA DE MOVEIS FLORENSE LTDA,

em que concedeu a segurança para suspender a eficácia dos efeitos advindos pelo artigo 398-Z5, do RICMS/MT, introduzido pelo Decreto Estadual n.o 312/2011 e do Protocolo Confaz n.o 21/2011, referente ao diferencial de alíquota quando da entrada dos seus produtos no Estado de Mato Grosso, bem como dos efeitos dele decorrentes, suspendendo a exigibilidade dos créditos tributários constituídos com base no aludido dispositivo e diploma legal, ante a notória ausência de relação jurídico-tributária.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta em síntese que o lançamento fiscal correspondente aos TAD ́s lavrados são plenamente válido e devem ser mantidos, dado que realizado em período que o Protocolo 21/2011 – CONFAZ estava em plena vigência, pois o STF determinou que a inconstitucionalidade do instrumento legal em questão tenha validade a partir da data em que concedida á medida cautelar na ADI no 4628, por tal razão a sentença merece ser reformada e denegada à segurança. (id. 5740477).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção da r. sentença objurgada
(id. 5740479 e 5740480)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovido do recurso e em remessa, pela ratificação da sentença –
id. 7095879.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação civil visando á reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que
concedeu a segurança para suspender a eficácia dos efeitos advindos pelo artigo 398-Z5, do RICMS/MT, introduzido pelo Decreto Estadual n.o 312/2011 e do Protocolo Confaz n.o 21/2011, referente ao diferencial de alíquota quando da entrada dos seus produtos no Estado de Mato Grosso, bem como dos efeitos dele decorrentes, suspendendo a exigibilidade dos créditos tributários constituídos com base no aludido dispositivo e diploma legal, ante a notória ausência de relação jurídico-tributária.

A razão da apelação se confunde com a remessa necessária, desse modo irei analisar em conjunto.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

O cerne da controversa recursal, gira em declaração de inconstitucionalidade – ADIN no 4.628/DF se o seu efeito vai aplicar no presente caso.

Com efeito, é indiscutível quanto a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS CONFAZ no 21/2011, bem como do Decreto Estadual no 312/2011, que acrescentou o art. 398-Z-5 ao Regulamento do ICMS/1989, que disciplinavam a matéria e a cobrança da diferença entre a alíquota interna e a interestadual nas operações realizadas por consumidor final não contribuinte do ICMS.

Como é notório, a questão se encontra pacificada pelo julgamento da
ADI no 4.628 do Supremo Tribunal Federal
, que declarou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS no 21/2011, modulando os efeitos da decisão a partir do deferimento da decisão liminar,
ocorrido em 19/02/2014
, ressalvadas as ações em curso, como se vê:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL (ICMS). PRELIMINAR. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PRESENÇA DE RELAÇÃO LÓGICA ENTRE OS FINS INSTITUCIONAIS DAS REQUERENTES E A QUESTÃO DE FUNDO VERSADA NOS AUTOS. PROTOCOLO ICMS No 21/2011. ATO NORMATIVO DOTADO DE GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. MÉRITO. COBRANÇA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS PELO ESTADO DE DESTINO NAS HIPÓTESES EM QUE OS CONSUMIDORES FINAIS NÃO SE AFIGUREM COMO
CONTRIBUINTES DO TRIBUTO. INCONSTITUCIONALIDADE. HIPÓTESE DE BITRIBUTAÇÃO (CRFB/88, ART. 155, § 2o, VII, B). OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO (CRFB/88, ART. 150, IV). ULTRAJE À LIBERDADE DE TRÁFEGO DE BENS E PESSOAS (CRFB/88, ART. 150, V). VEDAÇÃO À COGNOMINADA GUERRA FISCAL (CRFB/88, ART. 155, § 2o, VI). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DO DEFERIMENTO DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, RESSALVADAS AS AÇÕES JÁ AJUIZADAS.
1. A Confederação Nacional do Comércio - CNC e a Confederação Nacional da Indústria - CNI, à luz dos seus fins institucionais, são partes legítimas para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade que impugna o Protocolo ICMS no 21, ex vi do art. 103, IX, da Lei Fundamental de 1988, posto representarem, em âmbito nacional, os direitos e interesses de seus associados. 2. A modificação da sistemática jurídico-constitucional relativa ao ICMS, inaugurando novo regime incidente sobre a esfera jurídica dos integrantes das classes representadas nacionalmente pelas entidades arguentes, faz exsurgir a relação lógica entre os fins institucionais a que se destinam a CNC/CNI e a questão de fundo versada no Protocolo adversado e a fortiori a denominada pertinência temática (Precedentes: ADI 4.364/SC, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ.: 16.05.2011; ADI 4.033/DF, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ.: 07.02.2011; ADI 1.918/ES-MC, Plenário, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ.: 19.02.1999; ADI 1.003-DF, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJ.: 10.09.1999; ADI-MC 1.332/RJ, Plenário, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ.: 06.12.1995).
3. O Protocolo ICMS no 21/2011 revela-se apto para figurar como objeto do controle concentrado de constitucionalidade, porquanto dotado de generalidade, abstração e autonomia
(Precedentes da Corte: ADI 3.691, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ.: 09.05.2008; ADI 2.321, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJ.: 10.06.2005; ADI 1.372, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJ.: 03.04.2009). 4. Os Protocolos são adotados para regulamentar a prestação de assistência mútua no campo da fiscalização de tributos e permuta de informações, na forma do artigo 199 do Código Tributário Nacional, e explicitado pelo artigo 38 do Regimento Interno do CONFAZ (Convênio no 138/1997). Aos Convênios atribuiu-se competência para delimitar hipóteses de concessões de isenções, benefícios e incentivos fiscais, nos moldes do artigo 155, § 2o, XII, g, da CRFB/1988 e da Lei Complementar no 21/1975, hipóteses inaplicáveis in casu. 5. O ICMS incidente na aquisição decorrente de operação interestadual e por meio não presencial (internet, telemarketing, showroom) por consumidor final não contribuinte do tributo não pode ter regime jurídico fixado por Estados-membros não favorecidos, sob pena de contrariar o arquétipo constitucional delineado pelos arts. 155, § 2o, inciso VII, b, e 150, IV e V, da CRFB/88.
6. A alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte do ICMS, é devida à unidade federada de origem, e não à destinatária, máxime porque regime tributário diverso enseja odiosa hipótese de bitributação, em que os signatários do protocolo invadem competência própria daquelas unidades federadas (de origem da mercadoria ou bem) que constitucionalmente têm o direito de constar como sujeitos ativos da relação tributária quando da venda de bens ou serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outra unidade da Federação. 7. O princípio do não confisco, que encerra direito fundamental do contribuinte, resta violado em seu núcleo essencial em face da sistemática adotada no cognominado Protocolo ICMS no 21/2011, que legitima a aplicação da alíquota interna do ICMS na unidade federada de origem da mercadoria ou bem, procedimento correto e apropriado, bem como a exigência de novo percentual, a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna, a título também de ICMS, na unidade destinatária, quando o destinatário final não for contribuinte do respectivo tributo.
8. O tráfego de pessoas e bens, consagrado como princípio constitucional tributário (CRFB/88, art. 150, V), subjaz infringido pelo ônus tributário inaugurado pelo Protocolo ICMS no 21/2011 nas denominadas operações não presenciais e interestaduais.
9. A substituição tributária, em geral, e, especificamente para frente, somente pode ser veiculada por meio de Lei Complementar, a teor do art. 155, § 2o, XII, alínea b, da CRFB/88.
In casu, o protocolo hostilizado, ao determinar que o estabelecimento remetente é o responsável pela retenção e recolhimento do ICMS em favor da unidade federada destinatária vulnera a exigência de lei em sentido formal (CRFB/88, art. 150, § 7o) para instituir uma nova modalidade de substituição. 10. Os Estados membros, diante de um cenário que lhes seja desfavorável, não detém competência constitucional para instituir novas regras de cobrança de ICMS, em confronto com a repartição constitucional estabelecida. 11. A engenharia tributária do ICMS foi chancelada por esta Suprema Corte na ADI 4565/PI-MC, da qual foi relator o Ministro Joaquim Barbosa, assim sintetizada: a) Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a consumidor final contribuinte do imposto: o estado de origem aplica a alíquota interestadual, e o estado de destino aplica a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, propiciando, portanto, tributação concomitante, ou partilha simultânea do tributo; Vale dizer: ambos os Estados cobram o tributo, nas proporções já indicadas; b) Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a consumidor final não-contribuinte: apenas o estado de origem cobra o tributo, com a aplicação da alíquota interna; c) Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a quem não é consumidor final: apenas o estado de origem cobra o tributo, com a aplicação da alíquota interestadual; d) Operação envolvendo combustíveis e lubrificantes, há inversão: a competência para cobrança é do estado de destino da mercadoria, e não do estado de origem. 12. A Constituição, diversamente do que fora estabelecido no Protocolo ICMS no 21/2011, dispõe categoricamente que a aplicação da alíquota interestadual só tem lugar quando o consumidor final localizado em outro Estado for contribuinte do imposto, a teor do art. 155, § 2o, inciso VII, alínea g, da CRFB/88. É dizer: outorga-se ao Estado de origem, via de regra, a cobrança da exação nas operações interestaduais, excetuando os casos em que as operações envolverem combustíveis e lubrificantes que ficarão a cargo do Estado de destino. 13. Os imperativos constitucionais relativos ao ICMS se impõem como instrumentos de preservação da higidez do pacto federativo, et pour cause, o fato de tratar-se de imposto estadual não confere aos Estados membros a prerrogativa de instituir, sponte sua, novas regras para a cobrança do imposto, desconsiderando o altiplano constitucional. 14. O Pacto Federativo e a Separação de Poderes, erigidos como limites materiais pelo constituinte originário, restam ultrajados pelo Protocolo no 21/2011, tanto sob o ângulo formal quanto material, ao criar um cenário de guerra fiscal difícil de ser equacionado, impondo ao Plenário desta Suprema Corte o dever de expungi-lo do ordenamento jurídico pátrio. 15. Ação direta de inconstitucionalidade julgada PROCEDENTE. Modulação dos efeitos a partir do deferimento da concessão da medida liminar, ressalvadas as ações já ajuizadas. (ADI 4628, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014).

Logo, como a ação foi ajuizada
em 03/05/2014
, evidente que se aplica ao caso a modulação
a partir de 19/02/2014
– deferimento da liminar -, não se podendo exigir o diferencial de alíquota do ICMS em razão de operações não presenciais destinada a consumidores finais não contribuintes do imposto.

Ademais, se inexiste infração tributária em relação ao art. 398-Z-5 do Regulamento ICMS/1989 a partir da supracitada data, por conseguinte, é ilegal a apreensão de mercadorias em decorrência da ausência do recolhimento do referido diferencial de alíquota de ICMS.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROTOCOLO CONFAZ No 21/2011 – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA –INEXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO – CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – INCONSTITUCIONALIDADE – ADI 4628/DF – SENTENÇA RATIFICADA. Nos termos do art. 155, inciso VII, alínea “b” da Constituição Federal, o recolhimento de ICMS, quando se tratar de venda a consumidores finais residentes em outro Estado-Membro, dar-se-á no estado de origem. (N.U 0060264-86.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019).

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – PROTOCOLO ICMS No 21/2011 DO CONFAZ – DECRETO ESTADUAL No 312/2011 – ART. 398-Z-5 DO REGULAMENTO DO ICMS/1989 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PROTOCOLO – ADI No 4.628/DF – MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DE 19/02/2014 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. “Conforme entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 4.628/DF, julgada em 17/09/2014, eventuais perdas tributárias do Estado destino, originadas de transações comerciais eletrônicas, ou seja, não presenciais (aquisição de mercadorias via Internet, Telemarketing e Showroom), corrigidas por meio do Protocolo no 21/2011, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ sem a adesão maciça dos Estados Federativos, não justificam a violação ao ordenamento jurídico vigente, cuja alteração só pode ocorrer com a reforma fiscal. É tida como ilegal e abusiva a apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual quando inexistente o dever de recolher o diferencial de alíquota de ICMS exigida pelo Ente Público Fiscalizador, por se tratar de venda a consumidor final, não contribuinte do imposto em questão, bem como quando ausente qualquer infração tributária, principal ou acessória, suscetível de justificar a medida” (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00158723220128110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2020).

Além disso, mostra-se ilegítima a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, haja vista a mercadoria ser destinada a consumidor final não contribuinte do referido imposto, e no período em que foi gerado o crédito, a Constituição Federal, por meio do artigo 155, § 2o, VII, alínea b, com redação vigente na época, estabelecia que nas operações de comercialização de bens, que destinassem o produto à consumidor final em outro Estado, deveria ser aplicada a alíquota interna do destinatário, como cito:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:

[...]

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele;”

Nesse diapasão, mostra-se ilegítima a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, haja vista a mercadoria ser destinada a consumidor final não contribuinte do referido imposto.

Neste sentindo coleciono o julgado:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ARTIGO 216-M-1 DO RICMS/MT — COMÉRCIO ELETRÔNICO — EXIGÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO — INDEVIDA — IMPOSTO DEVIDO NA ORIGEM — SENTENÇA RETIFICADA. O Decreto no 2.033/2009, alterou o RICMS/MT, acrescentando o dispositivo 216-M-1, que, nos incisos I e II, c/c § 1o, III, c/c § 2o do RICMS exige um adicional de 9% ou 18%, sobre o valor da operação de venda destinada a consumidor não contribuinte do imposto.
Referida tributação é totalmente indevida, porque o recolhimento do ICMS, quando se trata de venda a consumidores finais residentes em outro Estado-Membro, se faz no de origem pela alíquota interna, consoante determinava o artigo 155, VII, b, da CF/88, com redação anterior à Emenda Constitucional no 87/2015, que vigia à época dos fatos”.
(TJMT - N.U 0013827-84.2014.8.11.0041, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Partindo dessas premissas, a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do
RECURSO E NEGO PROVIMENTO
e em sede de
remessa necessária RATIFICO
a sentença mantendo em seus demais termos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração no id. 53419969 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisium
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“(...)Com efeito, a controvérsia recursal cinge-se
quanto à fixação dos honorários sucumbenciais em sede de exceção de pré-executividade.

Sem maiores delongas sobre a questão, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica
sobre a possibilidade de condenação de honorários em caso de extinção da execução no julgamento de exceção de pré-executividade
:

(...)

Nesse sentido, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PARTE ILEGÍTIMA – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – EXCEÇÃO RECEBIDA SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – MANEJO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – LITISPENDÊNCIA – CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA -

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. A exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento da verba honorária por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade.

A condenação da parte contrária ao pagamento de honorários é matéria de ordem pública, cognoscível, inclusive, ex officio pelo juiz. (N.U 1008471-52.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019)

Superada essa questão, tem-se que para a fixação dos honorários advocatícios, em princípio, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos, in verbis:

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Diante disso, da mesma forma que não se pode desconsiderar o valor da causa (R$ 511.949,06), como fixado pelo legislador, deve ser ponderado o trabalho realizado pelo advogado na causa a justificar a percepção dos honorários.
(...)”

A citação do artigo 85, §3o do CPC, foi justamente para demonstrar que no momento do julgamento tinha conhecimento do referido artigo, porém deixou de aplicar, pelos seguintes argumentos expostos, trazendo jurisprudência que colabora por seu entendimento:

Ora, a matéria discutida na exceção de pré-executividade oposta pela parte agravada não constituiu questão de alta complexidade, além de não demandar um estudo mais aprofundado para postular a sua exclusão do feito.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido, é o precedente recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp 1.771.147/SP realizado em 05/09/2019, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução. (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

(...)

No caso, esses elementos me autorizam a reduzir os honorários advocatícios para o patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelos procuradores, e, ainda, não caracteriza valor irrisório ou montante exorbitante.

Portanto, em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes, quais sejam, a elaboração de exceção de pré-executividade pelo advogado após a citação do seu cliente no processo executivo, o montante dos honorários advocatícios devem ser reduzidos para R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia segunda câmara de direito público e pelo superior tribunal de justiça em casos análogos.

Evidente que a minoração dos honorários foi aplicada de acordo com artigo 85, §8o do CPC, em respeito aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da equidade. Ademais, podemos verificar que este Sodalício continua com esse entendimento,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCLUSÃO –
ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – INAPLICABILIDADE –
CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POSTERIOR À DEFESA DO EXECUTADO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXORBITANTES
– NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE – REDUÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1 – O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.
2 - A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa
, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa.
3 - Inteligência do artigo 85, § 2o, do CPC/15, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da equidade, interpretação extensiva do § 8o, do art. 85, do CPC/15.
(TJMT, Recurso de Apelação/Remessa Necessária no. 99802/2017, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, julgado em 22-10-2018). (N.U 0010148-59.2015.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

TRIBUTÁRIO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE —
ILEGITIMIDADE — EX-SÓCIO — EXTINÇÃO DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS — QUANTUM EXORBITANTE — NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE E RAZOABILIDADE
— RECURSO PROVIDO.
A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do NCPC,
com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços. Recurso provido. (N.U 1010548-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

Ora, o acórdão expôs de forma clara e precisa os motivos que ensejaram a rejeição dos embargos aclaratórios, à medida que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — RECURSO DE APELAÇÃO — INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE — VÍCIOS INEXISTENTES — MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA — INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA — IMPOSSIBILIDADE — NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 — DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE — EMBARGOS REJEITADOS. Em que pese o Supremo Tribunal de Justiça tenha reconhecido a possibilidade de inversão do ônus da prova em ação civil pública, (Informativo 0404) a redistribuição do ônus da prova em sede de antecipação de tutela deve observar os requisitos inerentes à concessão desta, quais sejam, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Artigo 300, CPC/2015). Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. (N.U 1010089-92.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado. 2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados. (N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Portanto, não há qualquer contradição interna no julgado, uma vez que os honorários advocatícios fixados respeitou a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem a baratear com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente.

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Quanto ao pedido de sobrestamento feito pelo Embargado, em respeito ao Tema 961 do STJ, desnecessário o seu acolhimento devido o julgamento em 29/03/2021, que fixou a seguinte tese:
"Observado o princípio da casualidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

Logo, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021